Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740342-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ELIANE ALMEIDA TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atendimento à petição retro (ID Num. 51903592), na qual os agravantes informam o indeferimento do pedido de restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia e água nos imóveis, esclareço que a Decisão ID Num. 51812946 autorizou os agravantes a manter residência no imóvel, e, por consequência lógica, fica autorizado o restabelecimento dos serviços públicos essenciais de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, sem os quais o direito de moradia fica inviabilizado. Contudo, a CAESB e a NEOENERGIA não são partes no feito originário, o que impossibilita a adoção das medidas coercitivas pleiteadas pelo agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para determinar à Secretaria que oficie à CAESB e à NEOENERGIA a fim de comunicar a autorização para restabelecimento do fornecimento dos serviços de água, esgoto e energia aos imóveis ocupados pelos agravantes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2023 15:33:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora